Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
D E S P A C H O Na forma dos artigos 10 c/c artigo 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos novos juntados aos autos pelo agravado nos ID`s 74002239 e seguintes. Intimem-se. Publique-se.